Tribunal: TJDFT
Processo: 0740864-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740864-96.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: THIAGO BATISTA TORRES D E C I S Ã O A Agravante interpôs o recurso sem recolher o preparo. O despacho de ID 76569327 concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para a Recorrente promover o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Todavia, ela quedou-se inerte. É o relatório. Decido. A falta de recolhimento do preparo, a despeito da oportunidade concedida para esse fim, revela a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade do recurso, o que, por conseguinte, interdita o seu conhecimento. Na lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: A ausência ou irregularidade do preparo ocasiona a preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção. Verificada esta, o recurso não pode ser conhecido. (Código de Processo Civil Comentado, 11a ed., RT, p. 849). Ante o exposto, não conheço do recurso, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 27 de outubro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator